Tribunal: STJ
Processo: 0004116-89.2012.8.17.1130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168376 - PE(2026/0037121-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE MANINHO GOMES FEITOSA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante alega ter impugnado de forma específica todas as decisões anteriores e invoca a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e
sob o argumento de que a controvérsia seria
83/STJ,
estritamente jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, de modo a afastar o óbice da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial porque o recorrente não
afastou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, relativos à incidência da
e à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Súmula 284/STF
5. No agravo regimental, o agravante concentrou-se em afastar a incidência das Súmulas 7 e
sustentando a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, mas deixou de
83/STJ,
impugnar de forma específica o fundamento autônomo da decisão agravada referente à aplicação
da Súmula 182/STJ.
6. Ao deixar de demonstrar concretamente o equívoco da decisão agravada e de enfrentar os
fundamentos que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial, o recorrente
descumpriu o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que obsta
art. 1.021,
o conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55900593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9af1331-70bc-459a-b15e-c1f187329c1e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso, em
Súmula 182/STJ
observância ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF;
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.262.326/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
10/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9af1331-70bc-459a-b15e-c1f187329c1e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168376 - PE(2026/0037121-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE MANINHO GOMES FEITOSA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante alega ter impugnado de forma específica todas as decisões anteriores e invoca a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e
sob o argumento de que a controvérsia seria
83/STJ,
estritamente jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, de modo a afastar o óbice da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial porque o recorrente não
afastou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, relativos à incidência da
e à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 063d95a0-1507-4608-a3be-354128709ade

5. No agravo regimental, o agravante concentrou-se em afastar a incidência das Súmulas 7 e
sustentando a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, mas deixou de
83/STJ,
impugnar de forma específica o fundamento autônomo da decisão agravada referente à aplicação
da Súmula 182/STJ.
6. Ao deixar de demonstrar concretamente o equívoco da decisão agravada e de enfrentar os
fundamentos que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial, o recorrente
descumpriu o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que obsta
art. 1.021,
o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso, em
Súmula 182/STJ
observância ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF;
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.262.326/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
10/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE MANINHO GOMES
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
FEITOSA
não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 545 - 546).
Súmula 182/STJ,
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:

"vem apontando de forma especifica todos os pontos insertos desde a decisão do
juízo de piso até as decisões dos tribunais superior que vem ferindo, bem como
também tem apresentado as jurisprudências de diversos tribunais que dão base para o
pleito defensivo, razão pela qual não incide na espécie as Súmulas 7 e 83 do STJ, vez
que a matéria ventilada por meio do Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial
possuem naturezas puramente legais, jurídicas, doutrinárias e jurisprudenciais, não
requerendo o reexame dos fatos ou mesmo das provas." (e-STJ, fl. 553)
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 063d95a0-1507-4608-a3be-354128709ade

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por não ter o
agravante infirmado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, quais sejam, o óbice da
e a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Súmula 284/STF
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 545 - 546 (e-STJ), explicitando que o agravo em recurso especial teria infirmado o óbice da
- com a análise precisa dos pontos em ocorreram as violações de lei federal
Súmula 284/STF
para além das arguições de mérito - e o fundamento da ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Todavia, no agravo regimental, o agravante concentrou sua argumentação na
tentativa de afastar o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ, defendendo a inexistência de necessidade
de revolvimento fático-probatório, mas deixou de enfrentar adequadamente o fundamento
autônomo que embasou a decisão agravada, qual seja, a incidência da

Súmula 182/STJ.
Assim, ao direcionar suas razões apenas ao afastamento do reexame de provas, sem
demonstrar de forma concreta o equívoco da decisão agravada, o recorrente descumpriu o
princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
Documento eletrônico VDA55900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 063d95a0-1507-4608-a3be-354128709ade

4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:41
Código de Controle do Documento: 063d95a0-1507-4608-a3be-354128709ade

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037121-1
AREsp 3.168.376 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041168920128171130 41168920128171130
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE MANINHO GOMES FEITOSA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE MANINHO GOMES FEITOSA
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155818056944188@
2026/0037121-1 - AREsp 3168376 Petição : 2026/0016717-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 93EAE545-806B-490D-869B-581F3FB16E5A